Tribunal: TJMT
Processo: 1000838-74.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1000838-74.2022.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: ANTONIO TEODORO DA SILVA
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JACIARA
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, manejado em favor de Antônio Teodoro da Silva, apontando como autoridade coatora o juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT, que mantém preso cautelarmente o paciente, ante a suposta prática do crime previsto no artigo 129, § 13o [lesões corporais praticadas contra mulher por razões de gênero], do Código Penal, e art. 24-A [descumprimento de medida protetiva de urgência] da Lei n. 11.340/06.
A defesa afirma que não mais subsistem os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva do acusado, uma vez que a vítima, Suede da Silva Santos, compareceu à Defensoria Pública, solicitando a revogação das medidas protetivas de urgência deferidas em seu favor e a liberdade do paciente.
Argumenta ser suficiente a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, especialmente pelos bons predicados ostentados por Antônio, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito.
Ao final, requer a concessão liminar da ordem para a revogação da prisão preventiva do paciente com a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão e, no mérito, a confirmação do pedido.
É o necessário.
Decido.
Segundo consta dos autos, Antônio Teodoro da Silva foi preso em flagrante no dia 1o/1/2022, às 13h32min, por, em tese, ter praticado os crimes previstos no art. 129, § 13o, do CP, e art. 24-A da Lei Maria da Penha.
O boletim de ocorrência narra que a guarnição da Polícia Militar foi acionada para atender a uma ocorrência de violência doméstica, na qual o suspeito tinha agredido sua convivente, Suede da Silva Santos, com uma barra de cano soldável.
Ao prestar depoimento na delegacia, a vítima relatou:
“que o agressor reside na companhia da declarante há dois anos; que o agressor é alcoólatra e muito agressivo; que a declarante já requereu medidas de proteção, em 14/09/2021, em razão das agressões físicas e verbais de Antônio Teodoro da Silva; que a declarante tem quatro filhos, todos independentes e já casados; que a declarante não chegou a renunciar oficialmente as medidas requeridas contra o agressor, mas aceitou Antônio de volta em casa; que alega que chegou a arrumar outra pessoa com quem mantêm um relacionamento amoroso, pois Antônio passa dias sem tomar banho e é extremamente agressivo, apesar disso, Antônio ainda compartilha da casa da declarante; que Antônio não aceita ser rejeitado e sempre faz ameaças, dizendo que toda sua família de Peixoto de Azevedo é faccionada no Comando Vermelho e que irá acabar com a vida da declarante; que nesta data a declarante estava dormindo quando Antônio a acordou dizendo "levanta vagabunda, que eu vendi a cama"; que a declarante ainda pediu para Antônio deixá-la dormir, mas Antônio a segurou pescoço, a jogou no tanque de lavar roupas e passou a enforcá-la; que a declarante pediu por socorro aos gritos, mas os vizinhos diziam que não queriam ser testemunha e por isso não iam entrar na casa para socorrer a declarante; que Antônio não satisfeito quebrou um pedaço de cano da torneira e passou a bater na declarante, golpeando-a com o cano de pvc; que após muita luta a declarante conseguiu se desvencilhar de Antônio, que estava embriagado, correu para rua e telefonou para a Polícia, que prendeu Antônio, e, na presença da Polícia, Antônio disse que sua irmã estaria vindo para cidade para matar a declarante; que a declarante encontra-se com dificuldade para se locomover, em razão da surra que levou de Antônio, quer representar contra o agressor e pretende romper definitivamente o relacionamento com seu companheiro, esperando que ele vá embora” (sic - id. 115670453 - Pág. 24).
Na audiência de custódia, o juízo de origem decretou a prisão preventiva do paciente, fundamentando-se na garantia da ordem pública e na necessidade de se resguardar a integridade física da vítima (id. 115670453 - Pág. 54-57).
Posteriormente, a defesa protocolou pedido de revogação da custódia cautelar, o Ministério Público se manifestou pelo indeferimento do pleito, o juízo de origem indeferiu o pedido, nos seguintes termos:
“Trata-se de pedido de revogação de prisão preventiva formulado por ANTÔNIO TEODORO DA SILVA, alegando, em síntese, o desaparecimento dos motivos que fundamentaram a prisão, notadamente o resguardo da integridade física da vítima Suede, porquanto no dia 11 de janeiro de 2022, a vítima Suede da Silva Santos declarou desejar que o requerente seja colocado em liberdade, haja vista não possuir qualquer receio ou medo deste (Id. Num.73489949).
A representante do Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pedido de revogação de prisão preventiva (Id. Num. 73692749).
É o breve relatório.
Fundamento e decido.
Pois bem.
No presente caso, o requerente teve a liberdade cerceada em virtude de estar descumprindo medidas protetivas deferidas em favor da ofendida Suede da Silva Santos, sendo decretada a prisão preventiva do acusado, no intuito de resguardar a integridade física e emocional da vítima, bem como garantir a ordem pública, impedindo, assim, a repetição dos atos criminosos.
Nota-se, que o autuado Antônio Teodoro da Silva foi devidamente intimado das medidas protetivas deferidas em favor da vítima Suede da Silva Santos, tendo ciência de que não poderia se aproximar da vítima, descumprindo a ordem judicial e a agredindo fisicamente, no dia 01o de janeiro de 2022.
Constata-se, ainda, que o requerente Antônio Teodoro da Silva, possui registros criminais, inclusive por crimes relacionados à violência doméstica, demonstrando assim, risco de reiteração criminosa, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar do requerente.
Dessa forma, a manutenção da prisão preventiva e a consequente denegação do pedido de revogação é medida que se impõe, já que permanecem incólumes os fundamentos da garantia da ordem pública, uma vez que as medidas cautelares diversas da prisão preventiva são insuficientes para impedir a reiteração da prática delituosa e garantir a ordem pública.
Com tais considerações, em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO o pedido de revogação de prisão preventiva formulado pela defesa de ANTÔNIO TEODORO DA SILVA e, consequentemente, mantenho a prisão cautelar” (id. 115670453 - Pág. 106/107).
A despeito das alegações contidas na inicial, consigno que não há ilegalidade na decisão exarada pelo juízo a quo.
Em consulta ao sistema SIAP, constatei que Antônio registra uma ação penal pelo cometimento dos crimes de ameaça e lesão corporal no contexto de violência doméstica contra Marilza Ferreira dos Santos[1], uma medida protetiva deferida em favor de Suede da Silva Santos[2], além de outra medida protetiva de urgência deferida em favor de uma terceira vítima, Alvânia Almeida de Abadia[3].
Dessa forma, muito embora a ofendida, Suede, tenha comparecido à Defensoria Pública e solicitado a revogação das medidas protetivas deferidas em seu favor e a liberdade do acusado, verifico, ao menos por ora, a necessidade de se manter a segregação cautelar.
A reiteração delitiva do paciente, especialmente em casos relacionados à violência doméstica, é um fator que pesa em seu desfavor, sendo a cautela a medida mais adequada neste momento de apreciação de pedido liminar, sem prejuízo de ulterior análise quando do julgamento de mérito.
Ante o exposto, INDEFIRO a tutela liminar vindicada.
Requisitem-se as informações necessárias para a plena compreensão da questão trazida nestes autos, observando as exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1).
Após, ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 26 de janeiro de 2022.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.
[1] N. 600-47.2019.811.0010.
[2] N. 1003120-89.2021.8.11.0010.
[3] Medida protetiva de urgência n. 2000-72.2014.811.0010 e inquérito policial n. 2750-74.2014.811.0010.